Tribunal: TJES
Processo: 0003531-20.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003531-20.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIO PANSIERE e outros (2)

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL
–
EMBARGOS DE TERCEIRO –
PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA OUTORGADA PELOS EXECUTADOS
(VENDEDORES)
AOS
EMBARGANTES
(COMPRADORES)
– MANDATO
IN REM SUAM
–
REQUISITOS CUMPRIDOS
– EQUIVALENTE A
COMPRA E VENDA –
IMÓVEIS RURAIS – NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO ANTES DO INADIMPLEMENTO
–
DESIGNAÇÃO DO ANTIGO VENDEDOR COMO DEPOSITÁRIO FIEL –
NÃO DESCONFIGURA A POSSE DOS COMPRADORES – SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
No caso em análise, a procuração instrumentalizou exatamente um mandato “em causa própria”, tendo cumprido todos os requisitos legais pertinentes: foi lavrada por meio de documento público, contendo a descrição dos imóveis e a forma de pagamento, além de conter as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade, e não impor a necessidade de prestação de contas. Nessa perspectiva, equivale a um contrato de compra e venda, e como tal, embora enquanto não registrado não tenha o condão de transferir a propriedade da coisa, tem o condão de transferir a posse. Portanto, a ausência de registro não infirma a alegação dos embargantes/apelantes no sentido de que, desde a celebração do negócio, em 08.08.2017, se imitiram na posse dos bens.

2
.
Aliás, ressalta-se que a alienação ocorreu antes mesmo do inadimplemento dos devedores da embargada, que somente veio a se configurar em 05.12.2018, conforme os relatórios de extrato de cliente acostados. Desse modo, não houve tentativa de fraude à execução, nem mesmo má-fé na aquisição dos bens.

3.
Em que pese o Sr. ALCIONE PUTTIM tenha sido designado como depositário de todos os imóveis indicados pela embargada na execução, dentre os quais os imóveis rurais acima referidos, ele não foi encontrado em nenhum destes, mas sim no endereço urbano “Rua Tereza das Neves, nº 255, Margareth, Nova Venécia/ES”, de modo que também essa circunstância não afasta a alegada posse dos apelantes. Diante disso, e considerando todo o conjunto fático e probatório dos autos, merece reforma a sentença de origem para afastar a constrição sobre os imóveis de matrículas nº 4.787 e nº 4.789 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Venécia.

4.
Não obstante, tendo em vista que os embargantes deram causa à constrição judicial dos imóveis apontados na inicial, ao deixarem de promover o registro da alienação, que poderia ser efetuada com aval do proprietário fiduciário, e dar publicidade a terceiros, bem como que a indicação dos referidos bens pela embargada nos autos da execução extrajudicial se deu pela impossibilidade de conhecimento prévio do negócio jurídico entabulado entre os devedores e os embargantes, deve permanecer inalterada a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade.

5.

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação cível, e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de origem e, assim, afastar a constrição sobre os imóveis de matrículas nº 4.787 e nº 4.789 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Venécia, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCIO PANSIERE e RUAN TULIO MON
ÇÃ
O ARAÚJO
,

contra r. sentença de fls. 154/155v, proferida pelo d. juízo da proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia que rejeitou os embargos de terceiro opostos por eles em face de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESP
Í
RITO SANTO
.

Outrossim, os embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2°, do CPC.

Nas razões recursais acostadas às fls. 159/179, os apelantes sustentam, em síntese, que: I) “
Em análise ao processo, verifica-se que foi juntado pelos apelantes, u
m
contrato de compra e venda, de uma área maior, composta por 04 matrículas, sendo que 02 matrículas n
ã
o podia
m
ser registrada
s
, visto que possuía
m
gravame de alienação fiduciária, junto ao BANDES
” (fl. 173); II) “
O
MM. Juiz ‘a quo’, Alega que o co
m
promisso de co
m
pra e venda dos imóveis, objeto dos autos de embargos de terceiros, não foi registrado junto ao Registro Geral de Imóveis. Mas o nosso STJ, já mitigou h
á
muito tempo essa afirmativa, posicionando-se em sua jurisprudência, para reconhecer a validade da posse de boa-fé, através de compromisso de compra e venda não levado a registro
” (fl. 174); III) “
os compradores fora
m
imitidos na posse do imóvel desde a dia 08 de agosto de 2017
” (fl. 178).

A demanda de origem foi ajuizada pelos apelantes sob a alegação de que, em 08.08.2017, adquiriram 04 (quatro) imóveis de
ALCIONE PUTTIM
e MARIA HELENA MANTOVANELLI PUTTIM
, através de mandato em causa própria, dentre eles os concernentes às matrículas nº 4.787 e nº 4.789, que ainda não tiveram a sua propriedade transferida diante da pendência de alienação fiduciária.

Segundo os recorrentes, exercem a posse desde a data indicada, e pagaram/pagam o preço de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) pelos bens da seguinte forma: (i) R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), já quitados deste o dia 08/09/2017; (ii) R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) já quitados desde o dia 08/08/2018; (iii) R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) para o dia 08/08/2019, representado por um cheque de emissão do comprador; (iv) R$ 99.000,00, (noventa e nove mil reais), que deverão ser quitados junto ao BANDES, correspondente aos gravames de hipoteca das matrículas nº 4787 e 4789; e (v) a permuta de um apartamento, nº 201, na Rua Elosípio Rodrigues Cunha, Barão dos Aymorés, Bairro Rúbia, Nova Venécia/ES.

Assim, sustentam que as referidas propriedades foram alienadas pelos executados bem antes do vencimento e inadimplência dos executados, de modo que requerem a liberação dos imóveis rurais da penhora implementada.

O magistrado
a quo
entendeu, porém, que a ausência de registro do “compromisso de compra e venda” dos imóveis, somado ao fato de que, quando da realização da penhora,
ALCIONE PUTTIM
foi designado como depositário dos bens, revelariam que os executados, e não os embargantes, permaneceram na posse dos bens.

O juízo primevo também ressaltou a ausência de documentos que demonstrassem a efetiva posse dos apelantes/autores.

Em que pese a conclusão adotada pelo magistrado de primeira instância, a
ssiste razão a irresignação manifestada pelos apelantes.

O artigo 682, inciso I do Código Civil é claro ao dispor que o mandato cessa pela revogação ou pela renúncia, ou seja,
o mandato é essencialmente revogável
, a qualquer tempo e sem necessidade de justificativa o mandante pode revogar a procuração outrora outorgada, o que também é válido em relação ao substabelecimento.

Uma das
hipóteses
em que o
mandato não poderá ser revogado
é a prevista no artigo 685 do Código Civil, a saber,
quando se tratar de mandato “em causa própria”
. O referido dispositivo dispõe que:

Art. 685.
Conferido o mandato com a cláusula "em causa própria", a sua revogação não terá eficácia
, nem se extinguirá pela morte de qualquer das partes, ficando o mandatário dispensado de prestar contas, e podendo transferir para si os bens móveis ou imóveis objeto do mandato, obedecidas as formalidades legais.

A doutrina
1
conceitua o mandato “em causa própria” (com cláusula
in rem propriam
ou
in rem suam
) como aquele em que “
o mandante outorga poderes para que o mandatário atue em seu próprio nome
”. O autor cita como exemplo “
a hipótese em que o mandante outorga poderes para que o mandatário venda um imóvel, constando autorização para que o último venda o imóvel para si mesmo
”
2
.

A doutrina também menciona que o mandato “em causa própria”, para produzir os efeitos de negócio jurídico translativo de propriedade,
deve conter os requisitos da escritura de compra e venda.

O mandato
in rem suam
equivale à compra e venda, se contém os requisitos desta, quais sejam:
res, pretium et consensus
.
Sendo pago o imposto de transmissão
inter vivos
, pode ser levado a registro como se fosse o ato definitivo, desde que também satisfaça os requisitos exigidos para o contrato a que ela se destina:
outorga por instrumento público, descrição do imóvel e a quitação do preço ou a forma de pagament
o
3
.

A jurisprudência pátria foi além, ao determinar que para que o instrumento de mandato, com cláusula
in rem suam
tenha os efeitos do contrato de compra e venda, afora os elementos essenciais desse negócio jurídico,
deve conter cláusulas de irrevogabilidade, irretratabilidade e dispensar a prestação de contas,
senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO PÚBLICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA (IN REM SUAM). OUTORGA COM CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE. QUITAÇÃO PLENA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. SIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1.
A procuração em causa própria outorga poderes de representação, de maneira irrevogável, ao outorgado a fim de que os exerça de acordo com os seus interesses e sem a necessidade de prestar contas ao outorgante.
2. Nos termos do art. 685, do Código Civil, conferido o mandato em causa própria, a sua revogação não terá eficácia, nem se extinguirá pela morte de qualquer das partes, ficando o mandatário dispensado de prestar contas, e podendo transferir para si os bens móveis ou imóveis objeto do mandato, obedecidas as formalidades legais. 3. Ausente a prova da existência de negócio jurídico simulado, deve ser mantida a sentença que reconheceu a higidez do negócio jurídico. 4. Recurso não provido. (TJMG; APCV 5003647-54.2019.8.13.0699; Nona Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Fausto Bawden de Castro Silva; Julg. 12/12/2023; DJEMG 15/12/2023)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÕES DERIVADAS DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. OBJETO NEGOCIAL. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PROCURAÇÃO LAVRADA POR INSTRUMENTO PÚBLICO. CLÁUSULA IN REM SUAM. NEGÓCIO A NON DOMINO. INADIMPLEMENTO DO CESSIONÁRIO. DÉBITOS GERADOS APÓS O NEGÓCIO E CONSUMAÇÃO DA TRADIÇÃO. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO AUTOMOTOR JUNTO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE DO CESSIONÁRIO. OMISSÃO. COMPREENSÃO DAS MULTAS E DEMAIS DÉBITOS GERADOS PELO VEÍCULO APÓS O NEGÓCIO. NECESSIDADE. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE DO CESSIONÁRIO PERANTE O CEDENTE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS. ILÍCITO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. OCORRÊNCIA. DÉBITOS GERADOS PELO AUTOMÓVEL APÓS A TRADIÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DA CEDENTE EM DÍVIDA ATIVA. CESSIONÁRIO. RESPONSABILIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARÂMETROS. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. [...] 3.
A procuração outorgada com a cláusula in rem suam, municiando o outorgado com amplos poderes para dispor do bem objeto da outorga, inclusive para aliená-lo a terceiro ou transferi-lo para o próprio nome, e revestindo-se de irretratabilidade e irrevogabilidade e com dispensa de prestação de contas, encerra cessão de direitos e negócio translativo de direitos e obrigações, obrigando estritamente as partes ao seu cumprimento quando alcança veículo alienado fiduciariamente, pois inoponível o negócio ao proprietário fiduciário, inclusive porque encerra venda a non domino.
4. Embora vedada a transmissão e disposição do veículo objeto de alienação fiduciária como forma de ser assegurada a garantia que traduz em favor do credor fiduciário, salvo se participa e anui com a alienação, aperfeiçoada cessão de direitos envolvendo o automóvel via de procuração com a cláusula in rem suam, o negócio encerra nítida venda a non domino, que, a despeito de inoponível ao credor fiduciário, e ter a eficácia erga omnes mitigada, irradia efeitos apenas entre os contratantes na conformação do direito obrigacional, porquanto encerra negócio bilateral e consensual e nenhum deles, cientes das circunstâncias do negócio, pode invocar os vícios que o permeiam em benefício próprio. 5. Conquanto não possa o cedente opor aos órgãos de trânsito, fisco e credor fiduciário eventuais convenções particulares que firmara com o cessionário dos direitos pertinentes ao veículo que fizera o objeto do negócio que celebraram, desde o momento em que se operara a tradição se tornara o cessionário obrigado a suportar os encargos gerados pelo automotor, notadamente prestações originárias do empréstimo garantido, tributos, tarifas de licenciamento, multas etc, ficando, portanto, na expressão das obrigações que assumira e do princípio que veda o locupletamento ilícito, obrigado a reembolsar os débitos gerados pelo automotor desde a data da tradição além de, quitado o empréstimo garantido, promover sua transferência para seu nome ou de terceiro, valendo-se, inclusive, dos poderes que lhe foram conferidos. 6. Encerra comportamento contraditório e invocação da própria torpeza a postura do cessionário que, confrontado com o inadimplemento em que incidira, demandar ou invocar a nulidade da cessão de direito que celebrara por envolver veículo alienado fiduciariamente, porquanto, na condição de protagonista do ilícito, não pode invocar a ilicitude como forma de ser alforriado das obrigações assumidas junto à cedente, pois entre eles o negócio irradia seus efeitos, somente não sendo oponível ao credor fiduciário correspondente. 7. O dano moral, afetando os direitos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, aperfeiçoa-se com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da comprovação de germinação de efeitos imediatos, inclusive porque destina-se a sancionar o autor do ilícito e assegurar à parte lesada compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que a atingira. 8. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e do próprio lesado em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, resguardando-se seus objetivos teleológicos (compensação, punição e pedagógico), ensejando a fixação do quantum em conformação com esses parâmetros. 9. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo Estatuto Processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2º e 11). 10. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. (TJDF; APC 07035.20-49.2019.8.07.0014; Ac. 163.1547; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Teófilo Caetano; Julg. 19/10/2022; Publ. PJe 08/11/2022)

No caso em análise,
a procuração instrumentalizou exatamente um mandato “em causa própria”,
tendo cumprido
todos os requisitos legais
pertinentes: foi lavrada por meio de documento público, contendo a descrição dos imóveis e a forma de pagamento, além de conter as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade, e não impor a necessidade de prestação de contas.

Nessa perspectiva, equivale a um contrato de compra e venda, e como tal, embora enquanto não registrado não tenha o condão de transferir a propriedade da coisa,
tem o condão de transferir a posse.
Portanto, a
ausência de registro não infirma a alegação dos embargantes/apelantes no sentido de que, desde a celebração do negócio, em 08.08.2017, se imitiram na posse dos bens.

Aliás, ressalto que a alienação ocorreu a
ntes mesmo do inadimplemento dos devedores da embargada,
que somente veio a se configurar em 05.12.2018, conforme os relatórios de extrato de cliente acostados. Desse modo, não houve tentativa de fraude à execução, nem mesmo má-fé na aquisição dos bens.

Em que pese o Sr.
ALCIONE PUTTIM
tenha sido designado como depositário de todos os imóveis indicados pela embargada na execução, dentre os quais os imóveis rurais acima referidos, ele não foi encontrado em nenhum destes, mas sim no endereço urbano “Rua Tereza das Neves, nº 255, Margareth, Nova Venécia/ES”, de modo que também essa circunstância não afasta a alegada posse dos apelantes.

Diante disso, e considerando todo o conjunto fático e probatório dos autos,
merece reforma a sentença de origem para afastar a constrição sobre os imóveis de matrículas nº 4.787 e nº 4.789 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Venécia.

Não obstante, tendo em vista que os embargantes deram causa à constrição judicial dos imóveis apontados na inicial, ao deixarem de promover o registro da alienação, que poderia ser efetuada com aval do proprietário fiduciário, e dar publicidade a terceiros, bem como que a indicação dos referidos bens pela embargada nos autos da execução extrajudicial se deu pela impossibilidade de conhecimento prévio do negócio jurídico entabulado entre os devedores e os embargantes,
deve permanecer inalterada a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e,
assim, afastar a constrição sobre os imóveis de matrículas nº 4.787 e nº 4.789 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Venécia.

É como voto.

1
TARTUCE, Flávio.
Direito civil:
teoria geral dos contratos e contratos em espécie. v. 3. 12. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 727.

2
TARTUCE, Flávio.
Direito civil:
teoria geral dos contratos e contratos em espécie. v. 3. 12. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 727.

3
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: contratos e atos unilaterais. v. 3. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 432.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.